Tribunal: TJPA
Processo: 0803564-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4981 - Warrant
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803564-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO

AGRAVADO: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803564-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO

AGRAVADO:
AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE APLICOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DECLINÍO DA COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE - VALIDADE DA CLÁUSULA -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE –COMPETÊNCIA DA COMARCA DE PINHEIROS/SP RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Decisão agravada que, dentre outras determinações, acolheu
a preliminar de incompetência relativa, declinando da competência, determinando a remessa dos autos a Comarca de Pinheiros/SP, nos termos da cláusula de

eleição de foro prevista no contrato.

2-

Cláusula quarta do Instrumento Particular de cessão de crédito firmado entre as partes que elegeu o foro da Comarca de Pinheiros/SP para dirimir eventuais pendências.

3-

Nesse sentido, não se verifica qualquer abusividade, hipossuficiência ou vulnerabilidade do recorrente, pelo menos nesse momento processual.

4-

Recurso conhecido e Desprovido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante
FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO

e agravada
AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES

Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803564-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO

AGRAVADO:
AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da

Vara Cível Da Comarca De Novo Progresso/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA (PROC. Nº. 0003819-60.2019.8.14.0115),
não reconheceu a conexão entre a demanda de origem e o processo 0800882-44.2020.8.14.0136, e ainda, acolheu a preliminar de incompetência relativa, declinando da competência, determinando a remessa dos autos a Comarca de Pinheiros/SP, nos termos da cláusula de

eleição de foro prevista no contrato, tendo como ora agravado
AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA.

Alega o agravante, em suma, que a decisão objurgada se encontra em desconformidade com o que estabelece a legislação vigente, uma vez que impossibilita o seu acesso à justiça, violando ainda o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que em todas as cessões de crédito o foro de eleição se deu de forma abusiva pela empresa recorrida, devendo ser declarada ineficaz, salientando que as partes não possuem domicílio no referido foro de eleição, e que a empresa agravada optou por eleger tal foro, a fim de dificultar o acesso à Justiça pelo Agravante

Alega que informou o Juízo de piso que foi protocolado na Comarca de Canaã dos carajás, sede da agravada, outra ação de cobrança, com os mesmos fatos, mesmas partes, divergindo somente ao que se refere as partes nas confissões de dividas, no entanto, o magistrado deixou de reconhecer a conexão das demandas, o que também merece reforma.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo, com escopo de tornar competente o juízo da comarca de Novo Progresso, ou, que seja declinada a competência para a comarca de Canaã dos Carajás, ou ainda, que seja reconhecida a conexão

da presente ação com a ação de cobrança nº 0800882- 44.2020.8.14.0136
.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

O presente recurso não fora conhecido em relação as matérias relativas a conexão, e quanto as questões envolvendo competência, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 5007325).

Em contrarrazões (ID 5186217), a empresa recorrida requer o conhecimento e desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal tenho-os como regularmente constituídos, em parte, porquanto a insurgência do agravante em relação ao capítulo da decisão que não reconheceu a conexão não está dentre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, como bem mencionado na decisão de indeferimento de efeito suspensivo, razão por que, conheço, em parte, do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão merece reforma, sob o argumento de que a cláusula de eleição de foro se deu de forma abusiva pela empresa recorrida, devendo ser declarada ineficaz.

Analisando os autos, verifica-se, de fato, por meio da Cláusula quarta do Instrumento Particular de cessão de crédito firmado entre as partes (ID 4988828), que as mesmas elegeram o foro de Pinheiros/SP para dirimir eventuais pendências.

Desta forma, para ser analisada a incidência da cláusula de eleição de foro é indispensável a comprovação da hipossuficiência da parte ou dificuldade de acesso ao judiciário.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

Assim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "[...]
é válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte
[...]." (AgInt no AREsp 1178201/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Pois bem, pelo que se observa dos autos não se verifica qualquer abusividade, valendo anotar que o instrumento que lastreia a ação de cobrança é oriundo de relação jurídica de cessão de créditos estabelecida pelas partes, razão pela qual se reputa razoável presumir que elas tenham tido plena liberdade de estabelecer os dispositivos reguladores de seus direitos e obrigações, inclusive no que tange à eleição do foro perante o qual poderiam eventualmente litigar.

Ora, a cláusula de eleição de foro não pode ser erigida a letra morta no contrato, por isso só não deve prevalecer quando se denote manifesta a sua abusividade, impondo-se a prevalência de tal estipulação quando não se preste o ajuste ao propósito de inviabilizar ou criar especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, sendo oportuno salientar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, transformado, inclusive, na Súmula nº. 335, segundo o qual estabelece:

Súmula n. 335.
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO  EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO O FORO DE ELEIÇÃO  VALIDADE EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - PREVALÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG ELEITO PELAS PARTES CONTRATANTES - SÚMULA Nº 335 DO STF  MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA  AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO  DECISÃO UNÂNIME.
1 - As partes contratantes, por livre e espontânea vontade, lançaram no contrato a cláusula 13ª na qual elegeram o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG competente para dirimir todas as dúvidas inerentes ao contrato Deste modo, considerando-se que no caso em análise existe uma cláusula contratual de eleição de foro que foi consentida por ambas às partes contratantes, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, deve ser considerada válida, prevalecendo o foro de eleição apontado pelas partes como sendo o competente para apreciar e julgar os processos relativos ao contrato. 2  A Súmula 335 do STF expressamente valida à cláusula contratual de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 3 - Agravo conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (TJ-TO - AI: 50006577320138270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2.
O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente
. (STJ - REsp: 1675012 SP 2017/0076861-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017).

Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte.
Precedentes. 2. A superveniência de sentença de mérito não tem o condão de tornar prejudicado recurso especial contra acórdão em que se discute justamente a competência para o processamento e julgamento da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 883201 PE 2006/0182552-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

COMPETÊNCIA Exceção de incompetência Foro de eleição Hipótese em que a eleição do foro não traz qualquer prejuízo às partes Validade da cláusula de eleição de foro Competência da Comarca de São Paulo
. Modificação posterior de endereço que não altera a clausula de eleição de foro Nomeação de Defensor Público de São Paulo para acompanhamento processual Recurso provido*. (TJ-SP - AI: 1869694620118260000 SP 0186969-46.2011.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 14/09/2011, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2011)

Oportuno salientar que a parte agravante não comprovou a eventual dificuldade de acesso à justiça hipossuficiência ou situação de vulnerabilidade, razões que poderiam eventualmente contribuir para afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro.

Ademais,
as partes elegeram o foro de Pinheiros-SP para dirimir as controvérsias, não havendo, repise-se, qualquer circunstância que indique os pressupostos para a incidência do § 3º do art.
63
do
CPC
, porquanto não se trata de relação de consumo, tampouco existem elementos que possam sugerir a hipossuficiência do recorrente para exercer sua defesa no foro livremente pactuado, não havendo nos autos qualquer indicativo que corrobore a suposta abusividade alegada pelo juízo
a quo
, pelo menos nesse momento processual.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 47 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. ARTIGO
51
DO
CDC
. DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE. VALOR. RETENÇÃO DE ARRAS. NÃO CABIMENTO.

1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.

2. Afasta-se preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnarem os fundamentos da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria.

3
. A demanda de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel tem caráter pessoal, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, prevalecendo o foro de eleição ou o de domicílio do devedor
.

(...)

8. Apelação cível conhecida e não provida.” (Acórdão n.1070971, 00143539620168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 07/07/2021